Tribunal: STF
Processo: ARE 1600167
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciária/Policial civil. Integralidade e paridade. Lei Complementar nacional nº 51, de 1985, e Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010. Matéria infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Temas RG nº 1.019 nº 1.037. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em mandado de segurança, se reconheceu a servidor público (agente de segurança penitenciária) o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, com fundamento no cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 51, de 1985, e na legislação estadual aplicável, Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público em atividade de risco tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003 e nº 47, de 2005; e (ii) estabelecer se a controvérsia demanda reexame de fatos e interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O STF firmou, no Tema RG nº 1.019, que o servidor policial civil que preenche os requisitos da LC nº 51, de 1985, tem direito à integralidade e, quando prevista em lei complementar, à paridade, independentemente das regras de transição, por se enquadrar na exceção do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República.
4. A controvérsia sobre a existência de direito à paridade depende da análise da legislação infraconstitucional do ente federativo, o que afasta a competência do STF em sede de recurso extraordinário.
5. A jurisprudência do STF (Tema RG nº 1.037) reconhece que a discussão sobre paridade em aposentadoria especial de policial civil possui natureza infraconstitucional.
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos legais exige reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. Não há ofensa direta à Constituição, mas, quando muito, ofensa reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - CABIMENTO - Preenchimento dos requisitos, na forma da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010 - Norma que dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4º do art. 40 da CF - Direito à integralidade e paridade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior às emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 - Impetrante que preenche todos os requisitos - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.” (e-doc. 12, p. 2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o “art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 1). 

3.1. Assevera que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05” (e-doc. 14, p. 7).

3.2. Argumenta que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar simultaneamente de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e simultaneamente de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro!” (e-doc. 14, p. 12).

3.3. Ao final, pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 14, p. 15).

4. O Tribunal de origem, inicialmente, devolveu o processo ao Colegiado a quo com base no Tema RG nº 139 (e-doc. 18). A 8ª Câmara de Direito Público, no entanto, manteve o acórdão recorrido com base na seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL, COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE, NOS TERMOS DA L.C. FEDERAL Nº 51/1985 - JULGAMENTO DO RE Nº 590.260/SP TEMA 139, DO COLENDO STF - Aposentadoria de Policial Civil do Estado de São Paulo, que observa regramento específico (Lei Complementar Federal nº 51/1985) - Não há que se falar em adequação, na medida em que o v. acórdão proferido nestes autos não destoa da decisão paradigma. A observância às chamadas regras de transição aplica-se somente às aposentadorias comuns, não às aposentadorias especiais, como no caso dos policiais civis que exercem atividade de risco (art. 40, § 4º, II, da CF), cujos requisitos e critérios se acham previstos na LC Federal nº 51/1985 - ACÓRDÃO MANTIDO.” (e-doc. 20, p. 2).

5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário na compreensão de que se aplica ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 28). 

6. A parte agravante alega que “a controvérsia veiculada no recurso extraordinário não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas a correta subsunção jurídica de fatos incontroversos às normas constitucionais aplicáveis” (e-doc. 30, p. 4).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. O Tribunal de origem concluiu que a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade ao fundamento de que cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51, de 1985. Confiram-se trechos dos acórdãos recorridos:

“O impetrante é Agente de Segurança Penitenciária e, portanto, possui regime diferenciado em relação aos demais servidores públicos, fazendo juz à aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010.
(...)
Diante do disposto na Constituição Federal [art. 40, § 4º], e no âmbito da legislação concorrente, atribuída pelo art. 24, inciso XII, da Carta Federal, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, a qual dispõe sobre “requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e vigilância Penitenciária, e dá outras providências correlatas”. 
O art. 2º, da referida lei, determina que:
(...)
Na hipótese dos autos, o apelante é titular de cargo efetivo, assumiu exercício em 1990, e conforme os documentos trazidos com a impetração, até a data de 09/12/2012 (data em que foi elaborada a Certidão de Contagem de Tempo de Serviço) contou 30 anos, 03 meses e 28 dias de serviço.
Nestas condições, a documentação reunida demonstra que o impetrante ingressou no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 - que extinguiram o direito à paridade dos proventos integrais -, mas que, todavia, mantiveram iguais condições àqueles que viessem a se aposentar em data posterior às suas vigências, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, como é o caso do apelante.
(...)
Comprovado está que o apelante ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 tem garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, pois, na hipótese, cumpridas todas as exigências da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, para obter a aposentadoria especial. 
Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese do apelante, restou afastado, por observância à ressalva do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, e, portanto, não há como se falar em aposentadoria especial, sem respeitar os princípios da integralidade e da paridade.
(...)
Assim, reforma-se a r. sentença para a concessão da segurança, para reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial, com proventos integrais e a paridade aos servidores da ativa, na forma do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010 e arts. 2º e 3º, EC nº 47/2005.” (e-doc. 12, p. 4-12, grifos nossos).

9. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 139, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido sob o seguinte fundamento:

“(...) De fato, o impetrante comprovou ter cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial cabível aos policiais civis, na forma determinada pela LC Federal nº 51/1985 (recepcionada pela Constituição Federal, nos termos da decisão proferida no RE nº 567/110/AC - Tema 26, do Plenário do colendo STF), a qual adota requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores civis, cujas atividades são exercidas sob condições especiais que causem risco à saúde ou integridade física. E nesse contexto, desnecessário a atenção às regras de transição previstas no art. 3º, da EC nº 47/2005.” (e-doc. 20, p. 6, grifos nossos).

10. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema RG nº 1.019, RE nº 1.162.672-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (grifos nossos).

10.1. Eis a ementa do Tema RG nº 1.019:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”
(RE nº 1.162.672 RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023; grifos nossos).

11. Também fixou, no julgamento do Tema nº RG nº 1.037, RE nº 1.486.392-RG/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que é  infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985. 

11.1. Eis o teor da ementa do julgado:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”.
4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor.
5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG.
Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”
(RE nº 1.486.392/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/06/2024, p. 14/08/2024).

12. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao STF analisar a existência de direito à paridade e à integralidade em legislação local e, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade e integralidade, seria também necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.

12.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.588.675-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 18/03/2026).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  TEMAS 1.019 E 1.307 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário.
II —  É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 
III — O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.
IV — Nos termos da tese fixada no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco.
V — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
VI — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.583.275-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 02/03/2026). 

13.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator